Tribunal: TJMMG
Processo: 2000281-94.2020.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDOS DE MANUTENÇÃO DO ACUSADO NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO MILITAR E ARQUIVAMENTO DO PAD - PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - OBJETO DE APURAÇÃO DIVERSO - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR RESIDUAL DIVERSA DA APURADA EM SEDE DE PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR - AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM - AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO E DECISÃO DA AUTORIDADE CONVOCANTE DO PAD NO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR - PRECLUSÃO CONSUMATIVA ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA - PARECER DO CONSELHO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DA UNIDADE PELA CONFIGURAÇÃO DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR - ACOLHIMENTO DA AUTORIDADE CONVOCANTE - AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO - REMESSA PARA O COMANDANTE-GERAL PARA DECISÃO - ART. 74, §1º DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 - AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO DA AUTORIDADE COATORA - PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000281-94.2020.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 25/03/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDOS DE MANUTENÇÃO DO ACUSADO NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO MILITAR E ARQUIVAMENTO DO PAD – PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – OBJETO DE APURAÇÃO DIVERSO – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR RESIDUAL DIVERSA DA APURADA EM SEDE DE PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM – AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO E DECISÃO DA AUTORIDADE CONVOCANTE DO PAD NO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR – PRECLUSÃO CONSUMATIVA ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA – PARECER DO CONSELHO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DA UNIDADE PELA CONFIGURAÇÃO DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR – ACOLHIMENTO DA AUTORIDADE CONVOCANTE – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO – REMESSA PARA O COMANDANTE-GERAL PARA DECISÃO – ART. 74, §1º DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO DA AUTORIDADE COATORA – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Edson dos Santos Coimbra e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação. RELATÓRIO Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que Edson dos Santos Coimbra impetrou mandado de segurança preventivo com pedido liminar, contra ato praticado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Na peça inicial, relatou ter sido acusado de ter adotado condutas incompatíveis com os valores e princípios ético-militares tendo, por esse motivo, sido submetido a Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 115.934/2017, como incurso no inciso III do artigo 13 c/c o artigo 64, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos da Lei Estadual n. 14. 310/2002 (Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais - CEDM), sob os seguintes fundamentos, in verbis: 1.1 aflorou dos autos do IPM Portaria n. 11.797/15-1ºBPM e do APF de Portaria n. 110140/15-1º BPM que o n. 142.506-5, Cb PM Edson dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Santos Coimbra, do 13º BPM, no dia 03/07/2015, por volta das 16 horas, teria adotado, em tese, conduta antiética residual incompatível com os valores e princípios ético militares consubstanciados no CEDM; 1.2 ressai da documentação que o militar, fardado, teria se afastado sem autorização, do local em que estava previamente escalado, fl. 16 (APFD), utilizando uma viatura, sem cadastrá-la na SOU/1ºBPM, para se deslocar até a Av. do Contorno, n. 6866, Bairro Lourdes, nesta Capital, acompanhado de duas pessoas em trajes civis; 1.3 no local, sem autorização ou conhecimento do proprietário, os dois civis, acompanhados do acusado, abriram o portão, a grade e a porta, utilizando ferramentas de jogos de azar, fls. 22/29 (APFD), oportunidade em que tirou fotos e saiu sem adotar qualquer providência; 1.4 as filmagens do circuito fechado de televisão, encontradas no local e juntadas aos autos, revelam que antes de saírem, o militar e os dois civis trancaram o portão e a porta do apartamento; 1.5 ato contínuo, houve solicitação anônima de comparecimento da Polícia Militar no local, fl. 158, sob a alegação de que havia um indivíduo armado, contudo, com a chegada da viatura empenhada, o Acusado, que ainda se encontrava no local, adentra novamente o prédio, dessa vez com a guarnição empenhada para abordagem, como se fosse a primeira vez que adentrava no apartamento; 1.6 antes da chegada das demais viaturas, o Acusado saiu e deixou a guarnição, a qual passou a apoiar, sozinha no local; 1.7 por haver abandonado o seu posto de serviço, bem como constatar as irregularidades no local em que esteve e não adotar qualquer providência, o militar foi preso e autuado em flagrante delito, fls. 01/48 (APFD); 1.8 abstraindo-se o ilícito penal castrense, que se encontra a cargo do juízo competente, fundado, na independência dos poderes, consagrada no art. 2º, da Constituição da República de 1988, bem como pelo estatuído no art. 239, da Lei Estadual n. 5.301/69 – Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG), constata-se que as condutas adotadas pelo Acusado, numa análise puramente administrativo-disciplinar, afetam a honra pessoal e o decoro da classe, situação que o incapacita, em tese, de permanecer nas fileiras da Corporação, com fulcro no artigo 13, III, CEDM; 1.9 em razão desses fatos, encontra-se o militar incurso, em tese, no art. 64, II, parágrafo único, III, do CEDM, e deverá ser submetido a Processo Administrativo-Disciplinar, ocasião em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 63 do CEDM (Evento 1 – DOC25, págs. 24/25, Evento 1 – DOC82, pág. 05 e Evento 1 – DOC28, pág. 08). De acordo com a defesa, em razão dos mesmos fatos ocorridos em 03/07/2015, foi o impetrante preso em flagrante delito – Auto de Prisão em Flagrante (APF) de n. 0001251-04.2015.9.13.0003, acusado de ter cometido os crimes de abandono de posto e prevaricação. Disse que os mesmos fatos foram apurados no Inquérito Policial Militar de Portaria n. 111.797/15, que tramitou nesta Justiça Especializada sob o n. 0000099-84.2016.9.13.0002. Salientou que os procedimentos administrativos supramencionados versavam sobre os mesmos fatos e, para evitar decisões conflitantes, foi determinado o seu apensamento. Outrossim, destacou que o MM. Juiz primevo acolheu o parecer ministerial e determinou o arquivamento do APF de n. 0001251- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 04.2015.9.13.0003. Na mesma esteira, disse que o IPM n. 111.797/2015-1º BPM foi arquivado por ausência de comprovação de crime. Mencionou, ainda, que, em razão do conhecimento dos fatos pela Administração Militar, foi instaurado o Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 109.064/2016 em desfavor do impetrante, por transgressão residual subjacente ao IPM n. 111.797/2015, tendo-lhe sido, ao final, imposta a sanção disciplinar em face do enquadramento no inciso II, do artigo 14, do CEDM (BIR n. 47, de 15/12/2016). Todavia alegou que a Corregedoria determinou a instauração do PAD em tela, apesar de já ter sido o impetrante punido administrativamente em razão dos mesmos fatos, baseando-se no IPM n. 111.797/15, no APF 001251-04.2015.9.13.0003 e nos autos n. 0000099-84.20176.9.13.0002. Nesse contexto, concluiu que o PAD foi instaurado após a análise e punição na seara administrativa, bem como análise e arquivamento na seara penal, o que configura bis in idem e iminente perigo de dano ao direito líquido e certo do impetrante, que poderá ser punido duas vezes pelo mesmo fato na seara administrativa. Mencionou que, na esfera administrativa, arguiu preliminar de bis in idem em sua defesa final, tendo a CPAD opinado pela demissão do impetrante. Aduziu que o Corregedor acolheu o referido parecer e encaminhou os autos ao Comandante-Geral da PMMG para decisão, sem, contudo, observar o parecer emitido pelo CEDMU, que se manifestou pelo enquadramento disciplinar do impetrante na conduta prevista no inciso III do art. 13 do CEDM, todavia, por aplicação de sanção diversa da demissão. Dessa forma, alegou que, em razão da divergência entre o parecer do CEDMU e da autoridade convocante, deveriam os autos seguirem para o Chefe do Estado-Maior, para decisão, nos termos dos artigos 74, 80 e 84 todos do CEDM, o que não ocorreu. Reiterou o argumento da ocorrência do bis in idem e alegou ainda a incidência da preclusão consumativa, considerando que a Administração Militar já havia exercido o seu poder punitivo quando da ativação da sanção no sistema da PMMG no PCD, não tendo aflorado em nenhuma das punições informação nova. Aduziu que o princípio do bis in idem é constitucional e visa garantir a estabilidade e a segurança jurídica, respeitando a coisa julgada e impedindo o reexame de questões já decididas, bem como a abertura de novos procedimentos que visem à apuração de fatos já apreciados anteriormente. Na mesma esteira, citou o artigo 16 da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01, que prevê: “Non bis in idem é o instituto jurídico que veda a dupla punição na mesma esfera (penal, civil ou administrativo disciplinar) pelo mesmo ato ilícito, o qual se desdobra em infrações penais e administrativas”. Alegou ausência de motivos para a exclusão do impetrante das fileiras da Corporação, devendo, portanto, ser mantida a sua permanência, bem como ser arquivado o PAD n. 115.934/2017, ante a comprovação da ocorrência do bis in idem, bem como da preclusão consumativa. Ao final, formulou pedido de concessão de tutela de urgência, liminarmente, para que seja o PAD suspenso e garantida a permanência do impetrante na Corporação até o julgamento final dessa ação e, no mérito, de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 procedência da ação, com a concessão definitiva da segurança, a fim de garantir a permanência do apelante nas fileiras da PMMG, arquivando-se o Processo Administrativo Disciplinar n. 115.934/2017. Requereu ainda a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a oitiva do representante do Ministério Público, a notificação da autoridade coatora para prestar as informações no prazo legal e a condenação da parte impetrada ao pagamento das custas processuais, nos termos da lei processual vigente. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) (Evento 01 – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no Evento 01. Em razão do provimento n. 2 de 02/04/2020, foram os autos redistribuídos para a 5ª AJME-Cível (Evento 07). O MM. Juiz de Direito da 5ª AJME-Cível deferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita, indeferiu o pedido liminar e determinou a notificação da autoridade apontada como coatora, para prestar as informações necessárias (Evento 15). O Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do Ofício n. 3.4336/2020, juntado no Evento 33 – OFIC2, apresentou as suas informações. Preliminarmente, alegou a perda do objeto da ação, considerando que a própria Administração Militar determinou a suspensão dos processos/procedimentos administrativo-disciplinares em razão do estado de calamidade pública em saúde decorrente da pandemia causada pelo agente Coronavírus (COVID-19) – Memorando Circular n. 10.193.2/2020 EMPM. No mérito, alegou a inexistência de bis in idem no caso em tela, uma vez que o afastamento injustificado do impetrante do local de trabalho, objeto da apuração do PCD, não foi causa motivadora do PAD, mas sim a conduta antiética reprovável, causadora de grave escândalo e ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe, pelas “ações/omissões praticadas no local para o qual se deslocou”. Salientou que a autoridade convocante, o Corregedor da PMMG, expressamente concordou com o parecer do CEDMU apenas no tocante à existência da transgressão disciplinar e, com respaldo no §1º do art. 74 do CEDM, determinou a remessa do PAD ao Comandante-Geral da PMMG, para decisão, não estando esta autoridade vinculada a qualquer parecer. Destacou também que a análise deste Juízo se restringe à legalidade do ato administrativo, não podendo imiscuir-se em seu mérito, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Afirmou que o PAD a que foi submetido o impetrante seguiu todos os trâmites legais e encontra-se em total conformidade com os dispositivos do Código de Ética e Disciplina dos Militares e com as disposições constitucionais que regem a conduta dos militares do Estado de Minas Gerais, razão pela qual não há que se falar na existência de qualquer vício apto a amparar eventual arquivamento do procedimento instaurado. Por fim, pugnou pela extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15 e, no mérito, requereu que seja denegada a segurança, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O Ministério Público Estadual manifestou-se pela ausência de constatação de interesse público primário, no presente mandamus (Evento 37). O MM. Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar da 5ª AJME decidiu o feito, conforme se depreende no Evento 40. Inicialmente asseverou que, para a concessão da segurança, exige-se que o direito reclamado pelo impetrante seja líquido e certo, ou seja, incontestável, exigível de plano, sem necessidade de dilação probatória. Nessa esteira, afirmou que o impetrante não apresentou qualquer prova capaz de comprovar a existência de irregularidades passíveis de nulidade e, ainda, que a documentação anexada aos autos demonstra que a Administração Militar pautou seus atos respeitando as normas e os princípios constitucionais previstos. Transcreveu trecho de sua decisão quando da análise do pedido de liminar, demonstrando que a alegação de bis in idem foi devidamente apreciada e afastada tanto pela CPAD quanto pela autoridade convocante, o Corregedor da PMMG. Salientou que o PCD de Portaria n. 109.064/2016 trata de questão diversa da aventada no PAD questionado, pois teve como base o afastamento injustificado do apelante do seu local de trabalho – art. 14, II, CEDM. Aduziu que o PAD de Portaria n. 115.934/17 tem, por ponto central e, consequentemente, causa ensejadora, as condutas praticadas logo após o afastamento do seu local de trabalho. Disse que naquele local foram praticadas as ações e omissões pelo militar, ora impetrante, pois, o fato de adentrar, em imóvel alheio, fazendo uso de prestador de serviço de chaveiro, para a abertura do portão, sem dar o conhecimento ao Oficial responsável pelo turno de serviço e, também, de deixar de adotar providências, após constatar irregularidades no local de práticas de jogos de azar, bem como de deixar de informar aos militares a averiguação anterior que já havia procedido no imóvel configura condutas de natureza antiética – art. 13, III, c/c o art. 64, inciso II, parágrafo único e o inciso III, todos do CEDM. Com tais argumentos, afastou a alegada violação do princípio do “non bis in idem”. Com relação à alegação de divergência nos pareceres do CEDMU e da autoridade julgadora, afirmou que, da documentação apresentada, é possível depreender que não houve a alegada divergência, não havendo que se falar em remessa dos autos para o Chefe do Estado-Maior. Salientou que o CEDMU apresentou parecer pelo cometimento de transgressão disciplinar grave – art. 13, III, do CEDM – com conclusão de aplicação de sanção disciplinar diversa da demissão, porque, no seu entendimento, não teria ficado demonstrado, com clareza, a real intenção do militar em estar no local dos fatos e, ainda, que mesmo tendo descumprido, alguns dos protocolos e possivelmente ter faltado com a verdade real, não teria ficado demonstrado que obteve ou teve a intenção de obter vantagem ilícita com a sua conduta praticada. Já o Corregedor opinou pela demissão do apelante, entendendo ter havido conduta antiética de faltar publicamente com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo comprometedor da honra pessoal e do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 decoro da classe, amoldando-se a conduta ao disposto no art. 13, III, c/c o art. 64, inciso II, parágrafo único, e inciso III, do CEDM, e determinando a remessa dos autos para o Comandante-Geral da PMMG, para decisão. Concluiu que o PAD tramitou com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não sendo praticada qualquer irregularidade, e que o processo se encontra suspenso em razão do Memorando que trata da situação de pandemia. Salientou que as meras alegações perfunctórias não configuram meio de prova e que, no nosso ordenamento jurídico, prevalece a preponderância das provas, ou seja, a parte tem que provar o que alega, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15. Dessa forma, entendeu que a defesa do impetrante não se desincumbiu desse ônus, porque não conseguiu apresentar os fatos constitutivos do seu alegado direito e não indicou falhas capazes de gerar a nulidade de qualquer ato do PAD. Ao final, destacou que a autoridade dita como coatora não praticou qualquer conduta abusiva que tivesse que ser reparada através do mandamus. Com tais fundamentos, denegou a ordem de segurança e determinou a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, CPC/2015. Condenou o impetrante ao pagamento das custas e despesas processuais no importe de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Suspendeu a cobrança por ter sido concedida ao impetrante o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC/2015. Deixou de arbitrar honorários advocatícios, em razão do contido no artigo 25 da Lei 12.016/09 (Evento 40). A defesa interpôs recurso de apelação, reiterando os termos de sua peça inicial. Em síntese, alegou que o fato que deu origem ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 109.064/16 e ao PAD n. 115.934/17, é o mesmo, ou seja, a conduta do apelante no dia 03/06/2015. Salientou que não houve fato novo a ensejar nova análise e que a Administração já havia exercido o poder de punir, não lhe sendo permitido, portanto, instaurar novo procedimento ainda que com base em outro argumento, sob pena de violação da segurança jurídica. Asseverou que o PCD n. 109.064/2016 e o PAD n. 115.934/2017 se basearam no mesmo IPM n. 111.797/15 e no processo n. 0000099-84.2016.9.13.00020. Afirmou que as alegações trazidas pela defesa foram exaustivamente comprovadas nos autos, tendo inclusive sido demonstrada a ilegalidade do ato demissionário. Por fim, requereu que sejam recebidas as presentes razões de apelação e que seja reformada a sentença a quo, para conceder-se definitivamente a segurança e garantir-se ao apelante a sua permanência na PMMG, arquivando-se o PAD. Requereu, ainda, a manutenção da Justiça gratuita e a prioridade no julgamento, uma vez que a decisão que determinou a demissão já foi publicada, estando em fase de recurso ao Governo (Evento 48). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões de apelação, conforme se depreende no Evento 56. Inicialmente, alegou que a via eleita é imprópria, pois o apelante usa do remédio constitucional para anular procedimento administrativo regular e que devidamente observou o contraditório. Afirmou que a ausência de direito líquido e certo foi devidamente comprovada e que os requisitos subjetivos e objetivos exigidos não foram cumpridos. Disse que o ato se mostrou perfeito, completo, acabado, exarado dentro da legalidade e em obediência estrita à norma legal, não havendo qualquer vício capaz de suspendê-lo. Disse também que o Processo Administrativo-Disciplinar respeitou a ampla defesa, o contraditório, os princípios constitucionais e o que determina o Código de Ética Militar, não vislumbrando, assim, qualquer irregularidade no procedimento de exclusão do apelante. Ressaltou que o objeto de apuração do PCD, a saber, afastamento injustificado do apelante do local de trabalho, não é a causa motivadora do PAD, tampouco fato apurado ou sopesado na sua decisão. O objeto do PAD se amolda à conduta antiética reprovável, de natureza grave, revelada nos autos, causadora de grave escândalo e ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe, pelas ações/omissões praticadas no local para o qual se deslocou. Salientou que as condutas praticadas pelo apelante afetaram a honra pessoal e o decoro da classe, estando ele incurso no artigo 13, inciso III, do CEDM, o que o incapacita, em tese, de permanecer nas fileiras da Corporação. Acrescenta que o artigo 64, inciso III, do CEDM revestiu de legalidade a submissão do apelante ao PAD. Segundo o Estado de Minas Gerais, a Autoridade Convocante, ao proferir sua decisão, acolheu os pareceres emitidos pela CPAD e pelo CEDMU quanto à existência de transgressão disciplinar e opinou pela demissão do apelante, nos termos do artigo 74, VI, do CEDM, encaminhando os autos do PAD ao Comandante-Geral da PMMG, para julgamento definitivo, nos termos do artigo 74, §1º, do CEDM. Alegou ser descabida a pretensão do apelante de reexame de mérito administrativo e concluiu que a Administração Militar observou os princípios e a legislação que regem a matéria. Nesses termos, pugnou para que seja negado provimento ao recurso de apelação e que seja mantida a decisão recorrida (Evento 56). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 176 e 178, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. No caso em tela, cinge-se a controvérsia em determinar se é devida a concessão da segurança a fim de determinar o arquivamento do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 115.934/2017 e a permanência do ora apelante, nas fileiras da PMMG. Como é sabido, o mandado de segurança é remédio constitucional que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (art. 1º da Lei n. 12.016/2009). Ademais, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, o mandado de segurança não permite dilações probatórias, sendo mister a apresentação, desde a sua propositura, de pré-constituída, a fim de comprovar o alegado. Nesse sentido: [...] II - O mandado de segurança possui, como requisito inarredável, a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória. III - Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido. Nesse sentido: RMS n. 53.908/GO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/8/2017, DJe 15/8/2017; RMS n. 53.918/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017. [...] V - Desse modo, não é possível verificar, de plano, sem a necessária dilação probatória, a liquidez e a certeza do direito postulado. Nesse sentido: MS n. 24.106/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/5/2018, DJe 20/11/2018. [...] (AgInt no MS 23.895/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) Partindo dessa premissa e após detida análise do conjunto probatório, entendo que a sentença a quo deve ser mantida nos seus exatos termos, uma vez que não restou comprovada a prática de ato ilegal e/ou abusivo por parte da autoridade impetrada, conforme passo a demonstrar. Ressai do documento acostado à pág. 1 do Evento 1, DOC8, que a Portaria inaugural do Processo de Comunicação Disciplinar n. 109.064/2016-13º BPM foi instaurada sob os seguintes fundamentos, in verbis: Síntese do fato: Teria o nr 142.506-5, Cb PM Edson dos Santos Coimbra, no dia 03jul15, às 16h40min, estando escalado como garagista da 1ª Cia TM/1º BPM, deslocado até a Avenida do Contorno, nr 6866, aptº 204, Bairro Lourdes, sem dar conhecimento imediato do seu deslocamento a Cia TM ou ao Comando Tático; II. Transgressão Disciplinar, em tese, cometida: Art 14, inciso II, do CEDM: Demonstrar desídia no desempenho de suas funções, caracterizada pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 afastamento injustificado do local de trabalho”. Observar o previsto no art. 268 ao 271 do MAPPA. Registre-se que, após solução do PCD pelo Comandante do 13º BPM, o ora apelante foi notificado da sanção, oportunidade na qual manifestou não possuir interesse em recorrer da decisão (Evento 1, DOC8, pág. 15). Todavia, ao contrário do que insiste em alegar a defesa do apelante, verifica-se que o Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n.115.934/2017 foi instaurado para apurar transgressão diversa da apurada no PCD e residual do Inquérito Policial MiIitar. Conforme relatado, embora a conduta ocorrida na mesma data – quando o militar, na função de garagista da 1ª Cia TM/1º BPM, deslocou-se até o bairro Lourdes sem dar o devido conhecimento à Cia TM ou ao Comando Tático – tenha sido mencionada na portaria inaugural, esta não foi conduta motivadora da instauração do PAD, conforme se observa da simples leitura da referida peça: 1.1 aflorou dos autos do IPM Portaria n. 11.797/15-1ºBPM e do APF de Portaria n. 110140/15-1º BPM que o n. 142.506-5, Cb PM Edson dos Santos Coimbra, do 13º BPM, no dia 03/07/2015, por volta das 16 horas, teria adotado, em tese, conduta antiética residual incompatível com os valores e princípios ético militares consubstanciados no CEDM; 1.2 ressai da documentação que o militar, fardado, teria se afastado sem autorização, do local em que estava previamente escalado, fl. 16 (APFD), utilizando uma viatura, sem cadastrá-la na SOU/1ºBPM, para se deslocar até a Av. do Contorno, n. 6866, Bairro Lourdes, nesta Capital, acompanhado de duas pessoas em trajes civis; 1.3 no local, sem autorização ou conhecimento do proprietário, os dois civis, acompanhados do acusado, abriram o portão, a grade e a porta, utilizando ferramentas de jogos de azar, fls. 22/29 (APFD), oportunidade em que tirou fotos e saiu sem adotar qualquer providência; 1.4 as filmagens do circuito fechado de televisão, encontradas no local e juntadas aos autos, revelam que antes de saírem, o militar e os dois civis trancaram o portão e a porta do apartamento; 1.5 ato contínuo, houve solicitação anônima de comparecimento da Polícia Militar no local, fl. 158, sob a alegação de que havia um indivíduo armado, contudo, com a chegada da viatura empenhada, o Acusado, que ainda se encontrava no local, adentra novamente o prédio, dessa vez com a guarnição empenhada para abordagem, como se fosse a primeira vez que adentrava no apartamento; 1.6 antes da chegada das demais viaturas, o Acusado saiu e deixou a guarnição, a qual passou a apoiar, sozinha no local; 1.7 por haver abandonado o seu posto de serviço, bem como constatar as irregularidades no local em que esteve e não adotar qualquer providência, o militar foi preso e autuado em flagrante delito, fls. 01/48 (APFD); 1.8 abstraindo-se o ilícito penal castrense, que se encontra a cargo do juízo competente, fundado, na independência dos poderes, consagrada no art. 2º, da Constituição da República de 1988, bem como pelo estatuído no art. 239, da Lei Estadual n. 5.301/69 – Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG), constata-se que as condutas adotadas pelo Acusado, numa análise puramente administrativo-disciplinar, afetam a honra pessoal e o decoro da classe, situação que o incapacita, em tese, de permanecer nas fileiras da Corporação; 1.9 em razão desses fatos, encontra-se o militar incurso, em tese, no art. 64, II, parágrafo único, III, do CEDM, e deverá ser submetido a Processo Administrativo-Disciplinar, ocasião em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 contraditório, nos termos do art. 63 do CEDM (Evento 1 – DOC 25, págs. 24/25). Oportuno observar que à Portaria do PAD n. 115.934/14 foram anexadas, além de cópia dos autos do IPM de Portaria n. 111.797/15-1º BPM e do Processo n. 0000099-84.2016.9.13.0002, também o Ofício n. 140.2/1º BPM de 07/07/2015 e anexos, no qual, o Comandante do 1º BPM noticiou ao Corregedor da PMMG os seguintes fatos: Em data de 03 de julho do corrente, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante acima referenciado, no qual o Nr 142506-5, Cb PM Edson dos Santos Coimbra, lotado na 1ª Cia TM / 1º BPM, foi flagrado, através de gravações de imagens de CFTV localizadas no interior de uma casa de bingo, juntamente com outros dois indivíduos ainda não identificados, arrombando as portas e trocando as fechaduras em seguida, invadindo o local e se evadindo sem tomar qualquer providência no âmbito legal em desfavor da casa de jogos de azar. Com a ajuda das câmeras instaladas no local, toda a situação foi gravada, as quais seguem em apenso em 03 DVD ́s, sendo o policial militar preso em flagrante, com a devida confecção do APF e conduzido até o 1º BPM, onde permanece preso à disposição do TJM. Não obstante a situação narrada, de acordo com as mesmas imagens, verifica-se que as primeiras guarnições policiais que chegam à casa de jogos de azar, localizaram a central de gravações das imagens onde se vê claramente a participação do CB PM que se encontra preso, momento em que os policiais militares assistem às gravações, entretanto, deixam o local sem anunciar ao oficial CPU e aos demais oficiais que posteriormente acompanharam a ocorrência, de que havia participação de um policial militar no arrombamento do local, o que gera, em tese, fortes suspeitas de crime de prevaricação, previsto no art. 319 (retardar ou deixar de praticar indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal) e/ou de Condescendência criminosa, conforme art. 322 da mesma legislação (Deixar de responsabilizar subordinado que comete infração no exercício do cargo, ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente). Haja vista os fatos narrados, remeto-vos os documentos e imagens apensas para análise de Vossa Senhoria e providências que julgares cabíveis, por parte desta Corregedoria. (Evento 1 - DOC81, págs. 08/09). No mesmo sentido, é importante observar e registrar que o objeto de apuração do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 111.797/15-IPM/1º BPM é diverso do Processo de Comunicação Disciplinar n. 109.064/2016-13º BPM, conforme se infere a seguir: 1.CONSIDERANDO QUE: 1.1 as peças informativas noticiam que no dia 03/07/15, um policial militar dessa UEOp, fardado, teria adentrado, clandestinamente, em um imóvel onde, em tese, era utilizado para a prática de jogos ilegais; 1.2 noticiam, ainda, que o militar estava acompanhado de dois civis e que houve o rompimento de obstáculo para acessarem o referido imóvel; 1.3 as informações apontam ainda que os outros militares desta Unidade Militar teriam comparecido ao local e depois de tomar conhecimento da conduta, em tese, irregular do graduado, através das gravações disponíveis no sistema de videomonitoramento, deixaram de tomar as providências TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 pertinentes, tampouco repassaram as informações aos Oficiais CPU e Comando Tático; 1.4 os eventos narrados, se comprovados, amoldam-se, em tese, respectivamente, aos ilícitos definidos nos artigos 240, §6º (Furto qualificado), 319 (Prevaricação) e 322 (Condescendência Criminosa), todos do Código Penal Militar, sem prejuízo do afloramento de outros crimes, que no decorrer da apuração, de igual modo, deverão ser investigados.[...] – Evento 1, DOC 19, pág.15. Dessa forma, resta incontroverso que a solução do Corregedor da PMMG no PAD de Portaria n. 115.934/14 se baseou em conduta diversa da apurada no PCD, conforme se vê às págs.16/21 do Evento 1 - DOC87: O PCD n. 109064/16 - 13º BPM foi instaurado em razão da transgressão residual prevista no art. 14, inciso II do CEDM, aflorada no IPM n. 111.797/15-1º BPM, ante a conduta do acusado de, no dia 03/07/15, por volta das 16h45min, quando na função de garagista da 1ª Cia TM/1º BPM, ter deslocado até a avenida do Contorno, 6866, bairro Lourdes, sem dar qualquer conhecimento à Cia TM ou ao Comando Tático. Diverso do que alega a defesa, o presente PAD foi instaurado em face das ações e omissões do acusado após ter se afastado do local de serviço. Ressalta-se que o afastamento do acusado não é causa motivadora de PAD, mas sim a conduta antiética reprovável, de natureza grave, revelada nos autos. [...] restou demonstrado nos autos que o acusado, após sair do local de serviço sem autorização, solicitou o serviço de dois civis (chaveiros) e adentrou em um imóvel sem dar conhecimento das máquinas caça-níqueis, foi omisso em relação às providências que deveriam ser tomadas e, quando uma guarnição chegou ao local, deixou de informar aos militares a averiguação que já havia procedido no imóvel. Há ainda, a omissão quanto à origem da denúncia que o motivou a abandonar o serviço, pois, em momento algum, mesmo quando solicitado, o acusado revelou a procedência da denúncia. Outrossim, os autos apontam o próprio militar como autor da denúncia anônima, via 190, sobre um indivíduo armado no local da ocorrência. Nesta senda, ressalta-se que o acusado negou a fornecer padrões vocais para a realização do exame de comparação de voz. Diante dos fatos apurados, sobressai dos próprios autos que as ações e omissões do acusado melhor se ajustam a transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso III, c/c o art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III do CEDM. [...] As acusações constantes da portaria e demonstradas nos autos são absolutamente contrárias aos valores militares, a honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes, maculados, desse modo, o decoro da classe do acusado. O conjunto probatório é suficiente para demonstrar a repercussão negativa dos fatos no âmbito da Corporação, haja vista que muitos militares tomaram conhecimento da ocorrência que resultou na prisão em flagrante do acusado. Outrossim, é incontroverso que as providências exigidas pelos fatos aflorados resultaram no conhecimento da conduta indecorosa do acusado por parte de outros órgãos. [...] A Administração Militar não impôs nenhuma penalidade ao acusado pelos fatos objetos do presente PAD. Além disso, o investimento que o Estado fez no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 militar ou os bons serviços prestados na Corporação, por si só, não são suficientes para afastar a conduta antiética exteriorizada nos autos. Saliente-se que o julgado deste TJMMG citado pela defesa do apelante como paradigma (Apelação n. 0000793-61.2013.9.13.0001) trata-se de hipótese diversa da abordada no presente feito, uma vez que naquele o recorrente foi punido administrativamente, em momentos e processos distintos, por um único fato e autoridade administrativa. Conforme reiteradamente demonstrado, no caso em tela os fatos e as transgressões disciplinares residuais que subsidiaram o PCD e o PAD não são os mesmos. Por tais razões, devem ser afastadas as alegações de configuração de bis in idem, in casu, e também de incidência preclusão consumativa. Por fim, razão não assiste à defesa no tocante à suposta ilegalidade quanto ao fato de ter a autoridade convocante, o Corregedor da PMMG, remetido os autos do PAD para o Comandante-Geral e não para o Chefe do Estado-Maior. Ora, observa-se que o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade emitiu parecer nos seguintes termos: Analisadas as informações apresentadas pelo militar em suas Razões Escritas de Defesa, este Conselho foi unânime em concluir que houve o cometimento de transgressão disciplinar, capitulada no inciso III, art. 13 do CEDM (* faltar publicamente, com o decoro pessoal, dando causa à grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe), por parte do militar, não se enquadrando nas CAUSAS DE JUSTIFICAÇÃO. conforme art. 19 do CEDMU, devendo ser punido disciplinarmente. Todavia, este Colegiado foi unânime em concluir pela aplicação da sanção diversa da DEMISSÃO, uma vez que: Segundo o Art. 5º, §3º do ICC PM/BM n. 01/14: “[...] Nos termos dos artigos 34, II e 64, II, do CEDM, independentemente do conceito em que estiver classificado o militar, a conduta por este adotada, que afetar a honra pessoal ou o decoro da classe, constitui motivo para sua submissão a PAD ou PADS. Embora o teor dos incisos em destaque em muito se assemelha à previsão do art. 13, III, do CEDM, ressalta-se que nem todo militar que se enquadrar nesse último será submetido a PAD/PADS”. Apesar da conduta ora praticada pelo Cb Coimbra se enquadrar na previsão do Art. 13, III do CEDM, não restou demonstrado com clareza a real intenção do militar em estar no local dos fatos, pois, mesmo descumprindo alguns protocolos e possivelmente faltando com a verdade real, não restou demonstrado que o Acusado obteve ou teve a intenção de obter qualquer vantagem ilícita com a sua conduta transgressional. [...] (Evento 1 - DOC 12 - pág. 01/11) Dessa forma, a autoridade convocante, o Corregedor da PMMG, acolheu os pareceres tanto da CPAD como do CEDMU quanto à existência da transgressão disciplinar; todavia opinou pela demissão do então Cb PM Edson dos Santos Coimbra e, acertadamente, encaminhou os autos ao Comandante-Geral para decisão, o fazendo com fulcro no §1º do art. 74[1] da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM). O CEDMU e o Corregedor da PMMG manifestaram-se pela configuração da transgressão disciplinar prevista no inciso III do art. 13 c/c inciso II do art. 64, ambos da Lei estadual n. 14.310/2002. Ou seja, no caso em tela, o parecer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 do CEDMU não caracterizou hipótese vinculante, nos termos do art. 521[2] da Resolução (MAPPA). Corrobora ainda a regularidade no processamento do feito a ausência de manifestação pelo arquivamento do PAD, tanto pelo CEDMU quanto pela autoridade convocante, o que poderia, eventualmente, acarretar seu encaminhamento ao Chefe do Estado-Maior para decisão, nos termos do §1º do art. 367[3] do MAPPA. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator e nego provimento ao recurso de apelação. DES. JADIR SILVA Registro que alguns dos argumentos apresentados pelo impetrante não compatibilizam com a via de mandado de segurança, e sim com o procedimento ordinário, porquanto este permite uma dilação probatória. Sendo assim, acompanho o eminente Desembargador relator, aderindo a toda fundamentação e a todos os dispositivos apresentados, para negar provimento ao recurso de apelação. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de março de 2021. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relator ________________________________________ [1] Art. 74 - Encerrados os trabalhos, o presidente remeterá os autos do processo ao CEDMU, que emitirá o seu parecer, no prazo de dez dias úteis, e encaminhará os autos do processo à autoridade convocante, que proferirá, nos limites de sua competência e no prazo de dez dias úteis, decisão fundamentada, que será publicada em boletim, concordando ou não com os pareceres da CPAD e do CEDMU: I - recomendando sanar irregularidades, renovar o processo ou realizar diligências complementares; II - determinando o arquivamento do processo, se considerar improcedente a acusação; III - aplicando, agravando, atenuando ou anulando sanção disciplinar, na esfera de sua competência; IV - remetendo o processo à Justiça Militar ou ao Ministério Público, se constituir infração penal a ação do acusado; V - opinando, se cabível, pela reforma disciplinar compulsória; VI - opinando pela demissão. § 1º - Os autos que concluírem pela demissão ou reforma disciplinar compulsória de militar da ativa serão encaminhados ao Comandante-geral para decisão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 [...] [2] Art. 521. Para os efeitos do art. 84 do CEDM, o parecer do CEDMU terá caráter vinculante quando se referir: I - à existência ou não da transgressão disciplinar (sem especificação de enquadramento legal da falta); II - sobre o mérito da ação nos casos de julgamento de recompensas (sem alusão ao tipo de recompensa a ser concedida); III - pelo arquivamento dos autos com fundamento em uma das causas de justificação ou absolvição, contrariando o entendimento da autoridade pelo cometimento da transgressão disciplinar. §1º. As demais manifestações do CEDMU devem ser recepcionadas pela autoridade na forma de sugestões que, se não acatadas, deixam de configurar a hipótese de remessa obrigatória ao escalão imediatamente superior, devendo a autoridade decidir, nos exatos limites de sua competência administrativa. [...] [3] Art. 367. O Chefe do Estado-Maior e o Corregedor poderão avocar, motivadamente, o processo ou a solução da autoridade convocante. §1º. Conforme o parecer do CEDMU e da Autoridade convocante sejam harmônicos ou divergentes a decisão cabal do processo ocorrerá conforme tabela abaixo: [...]